Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-05.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1008354-05.2020.8.11.0037
APELANTE: IVAN VICENZ
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos etc.
IVAN VICENZ, ao interpor recurso, requereu o parcelamento do preparo recursal.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que “[...] as custas do presente recurso alcançam a cifra de R$ 6.583,01 (seis mil quinhentos e oitenta e três reais e um centavo) [...]” e no momento “[...] não dispõe deste montante para pagamento de uma só vez [...]” (Sic. ID no 101364258 - Pág. 2), razão pela qual requereu o parcelamento do preparo, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do CPC/15.
Pois bem.
A atual Tabela de Custas do Foro Judicial (Lei 11.077/2020), na segunda instância, estabelece que nas causas com valor até de R$ 41.343,13, o preparo é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos). Já para as causas em valor superior a R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), o preparo é equivalente a 3% do valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).
No caso, extrai-se que se trata a hipótese de Embargos de Terceiros e a embargante/apelada deu à presente causa “[...] o valor de R$ 219.433,63 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) [...]. ” (Sic. ID no 101369989 - Pág. 19), o que significa que o preparo do recurso corresponde a 3% de tal montante, ou seja, à quantia certa de R$ 6,583,01 (seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e um centavo)
Neste particular, da análise da prova documental produzida pelo apelante até o momento quanto a sua alegada impossibilidade financeira momentânea, em especial os extratos de negativações do SERARSA e SPC constantes do ID no 105560971, verifica-se que este faz jus ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais recursais.
Destarte, defiro o pedido e faculto/autorizo ao apelante o parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.097,17 (um mil, noventa e sete reais e dezessete centavos), em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.